Tribunal: TJES
Processo: 5019975-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019975-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: EDSON GONCALVES DE ABREU
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA CANCELADA. COBRANÇAS EFETUADAS. ADUZ A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UM FORNO JUNTO ÀS REQUERIDAS QUE, POR SUA VEZ, NÃO REALIZARAM A ENTREGA. DIANTE DISSO, CANCELOU A COMPRA, CONTUDO, AS DEMANDADAS PERMANECEM REALIZANDO COBRANÇAS EM SEU NOME. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MERCADO PAGO, PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, POIS A RECORRENTE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO (PLATAFORMA) SENDO LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, HAVENDO LIAME SUBJETIVO QUE PERMITA SOFREREM AS CONSEQUÊNCIAS DO JUÍZO DE MÉRITO. NÃO HÁ DÚVIDAS DA INTERVENÇÃO DOS REQUERIDOS NA VENDA DO PRODUTO, UMA VEZ QUE O ANÚNCIO E A AQUISIÇÃO OCORRERAM A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SEU SÍTIO ELETRÔNICO. A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO FOI COMPROVADA. INSTA ESCLARECER QUE O SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO NÃO OFERECEU A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELE SE ESPERAVA. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DO PRODUTO, POIS TUDO OCORREU DENTRO DA PLATAFORMA DAS DEMANDADAS. A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS É OBJETIVA E A PARTE REQUERIDA RESPONDE PELAS FRAUDES DIANTE DO RISCO DO NEGÓCIO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.